Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-67.2012.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000904-67.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOMERCINDO DE FRANCA - CPF: 778.641.311-15 (APELADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO— ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA- JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO.

O empregado motorista de caminhão de lixo faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, visto que está exposto a agentes biológicos durante seu labor. Julgados. Recurso de revista conhecido e provido." (TST-
RR-63-69.2012.5.15.0096
, 8ª Turma, Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, DEJT de 05/03/2018).

Opera-se a prescrição das parcelas cobradas anteriores ao quinquênio legal, tratando-se de ação de cobrança em desfavor da Fazenda Pública.

O art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo município de Campo Novo do Parecis em face de sentença prolatada na ação de cobrança nº 0000904-67.2012.8.11.0050, que julgou parcialmente procedente o pedido posto na vestibular, para condenar o Município de Campo Novo do Parecis/MT a pagar ao autor o adicional de insalubridade, como descrito no artigo 94 da Lei Municipal 1.130/2006, no percentual de 15% (quinze por cento) desde outubro/2005 a junho/2008, a ser apurado por cálculo aritmético com correção monetária a partir do vencimento de cada salário mensal, e juros de mora a partir da citação (3378475).

Inconformado, o apelante
alega, em caráter preliminar, prescrição

quinquenal, requer a realização de perícia para constatar se a atividade desenvolvida pelo autor é considerada insalubre.

Ressaltou que não se pode aplicar o INPC no caso

e nem os juros pleiteados.

Por fim, requereu a fixação dos honorários no valor inferior ao mínimo estabelecido no CPC, para não onerar excessivamente o Ente Público Municipal (id. 3378476/3378479).

Contrarrazões (id. 3378480 e 3378481).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Da prescrição

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O apelante, suscita, preliminarmente a ocorrência da prescrição que beneficia a Fazenda Pública, cuja previsão está no Decreto nº. 20.910/32, que afirma em seu artigo 1º, que as dívidas passivas prescrevem em cinco anos.

Sendo assim, o prazo quinquenal do Decreto nº. 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza, contados a partir da data do ato ou fato do qual se originou a obrigação.

Vejamos o dispositivo em comento do Decreto n°. 20.910/32:

“art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula nº. 85/STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

Portanto, razão assiste ao apelante, no que tange a ocorrência das verbas anteriores a 30/04/2007, considerando que a data do ajuizamento da ação se deu em 30/04/2012 (id. 3378401).

MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

No mérito, é fato não contestado que o apelado exercia a função de motorista de caminhão de lixo. Quanto a isto não há controvérsia.

No presente caso, assiste razão o autor/ora apelado a pretensão de receber o adicional de insalubridade, o qual exerceu a função de motorista de caminhão de coleta de lixo, pois não há dúvida de que tal atividade expõe o condutor do veículo ao contato de substâncias tóxicas, assim como acontece com o gari.

Cumpre ressaltar que, não exige para o reconhecimento da insalubridade, o contato direto com os dejetos. A simples exposição, exalação dos gases nocivos dos lixões são suficientes para tal fim. Assim, é inegável que o autor exerceu função que está diretamente sujeita ao risco de contágio por agentes biológicos.

Frisa-se que a atividade de motorista de caminhão de lixo é considerada insalubre por força de normatização expedida pelo Ministério do Trabalho, estabelecida na Norma regulamentadora n° 15, anexo 14, da Portaria n° 3.214/78.

Nesse sentido:

RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO. CONTATO COM O AGENTE INSALUBRE CARACTERIZADO. Constatado que havia contato permanente com lixo urbano configurado está o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos do previsto no Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, não havendo que se falar em violação dos arts. 189 e 190 da CLT e em contrariedade à Súmula nº 47 desta Corte. Recurso de revista não conhecido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL. Não obstante o disposto no art. 133 da Constituição Federal , a condenação em honorários advocatícios se sujeita aos requisitos do art. 14 e parágrafos da Lei nº 5.584 /7, quais sejam, assistência do sindicato da categoria e a percepção de salário inferior ao mínimo legal ou, impossibilidade de demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Referidos requisitos devem existir de forma concomitante. Incidência das Súmulas nºs 219 e 329 do c. TST e da Orientação Jurisprudencial nº 305 da SBDI-1 desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RECURSO DE REVISTA : RR 6026320125040024

Além disso, a Lei Municipal n° 1.130/2006, ao tratar das atividades insalubres, prescreve em seu art. 94:

Art. 94. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre os vencimentos básicos de: Insalubridade nos seguintes percentuais:

a) Quatro por cento para grau mínimo;

b) Oito por cento para grau médio;

c) Quinze por cento para grau máximo.

A existência da insalubridade é patente no caso dos autos, pois uma simples exposição aos micro-organismos patogênicos para a promoção de doenças. Os riscos não são só via contato direto, mas pela própria contaminação do meio, aerossóis, vetores biológicos e contaminação dos materiais de trabalho, incluindo os EPIs utilizados pelos coletores que adentravam a cabine do caminhão.

Em hipóteses similares à presente, o TST vem adotando o mesmo entendimento, como revelam os seguintes julgados:

"(...) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MOTORISTA

DE CAMINHÃO DE LIXO. O empregado motorista de caminhão de lixo faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, visto que está exposto a agentes biológicos durante seu labor. Julgados. Recurso de revista conhecido e provido."(TST-
RR-63-69.2012.5.15.0096
, 8ª Turma, Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, DEJT de 05/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANEXO 14 DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SUMULA 448 DO TST. Caso em que o Reclamante, tendo trabalhado como motorista de caminhões coletores de lixo urbano, tinha contato habitual com agentes biológicos, seja com os coletores e suas roupas (inclusive as luvas) ou com materiais recicláveis coletados, que iam dentro da cabine no trajeto de ida e volta do aterro . O Tribunal Regional registrou, ainda, que o Reclamante permanecia no lixão, dentro ou fora da cabina do caminhão compactador, concluindo que restou preenchido o disposto no Anexo 14 da NR-15. O quadro fático delineado pelo Regional, insuscetível de reexame nesta esfera recursal, de acordo com a Súmula 126/TST, revela que o Reclamante tinha contato direto com agentes biológicos. Nesse contexto, atendidas as disposições do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, não há falar em contrariedade à Sumula 448 do TST (conversão da OJ 4 da SBDI-1). (TST-
AIRR-78-03.2013.5.03.0075
, 7ª Turma, Rel.Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 19/06/2015)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Isto posto,
dou parcial provimento ao recurso e

retifico em parte a sentença,
para determinar que a correção monetária e juros de mora incida nos termos do
Tema 905 do STJ e 810 do STF e condenação em honorários quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020